Tribunal: TJPA
Processo: 0803888-24.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803888-24.2022.8.14.0028

APELANTE: THIAGO SILVA SOUZA, DHYENIFER PEREIRA DOS SANTOS, GLEYCIANE MENEZE CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: “
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TERMO DE APREENSÃO, LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS MILITARES, FIRMES E CONCISOS E HARMÔNICOS DEMONSTRANDO SEREM OS RECORRENTES AUTORES DO DELITO.

NÃO ACOLHIMENTO.
REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 231, DO STJ. IMPROCEDÊNCIA.

REDUÇÃO DA PENA EM 2/3 PELA APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INDEFERIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I –
CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Thiago Silva Souza, Gleyciane Meneze Cardoso e Dhyenifer Pereira dos Santos contra sentença que os condenou as penas de
2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, cumprido em regime aberto; 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e; 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, a ser cumprido no regime aberto, respectivamente, pela prática dos crimes tipificados no art. 14, da Lei n.º 10.826/2003 (
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e art.
33 da Lei n.º 11.343/06 (tráfico ilícito de entorpecente);

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste na absolvição por insuficiência de provas para o crime do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 em relação à acusada Gleyciane Meneze Cardoso e para o crime tipificado no art. 14, da Lei n.º 10.826/2006 em relação ao acusado Thiago Silva;

Requer a defesa de Dhyenifer Pereira dos Santos a superação da Súmula 231, do STJ e consequente redução da pena abaixo do mínimo legal em seu favor face a menoridade relativa, além da diminuição da pena pelo reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 em seu patamar máximo, qual seja, 2/3.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

Em que pese negarem a autoria do delito e alegar a insuficiência de provas, o laudo toxicológico definitivo, perícia de mecanismo e potencialidade lesiva de arma de fogo e o depoimento dos policiais militares, tanto na fase de inquérito quando em Juízo são suficientes para manter a r. sentença que condenou os apelantes pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo uso permitido;

2.

Deve ser mantida a pena intermediária e final da ré Dhyenifer Pereira dos Santos pois
, não cabe a minoração da pena intermediária pela aplicação da atenuante da menoridade relativa uma vez que a pena-base já foi aplicada no mínimo legal, esbarrando no impeditivo da Súmula 231, do C.STJ;

3.

Aplicação da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado (art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas):
a presença dos requisitos à concessão desse benefício não obriga o julgador a aplicar o máximo da redução prevista, possuindo plena discricionariedade para aplicar,
de forma fundamentada,
a redução no patamar que entenda necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime
;

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e desprovido para:

Manter a pena dos acusados Thiago Silva Souza, Gleyciane Meneze Cardoso e Dhyenifer Pereira dos Santos em
2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, cumprido em regime aberto; 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e; 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, a ser cumprido no regime aberto.

Dispositivos relevantes citados: art. 14, da Lei n.º 10.826/2003; art. 59, do CP;
art. 33, caput, e § 4.º, da Lei 11.343/04.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0,
TJ-MG - APR: 10543180001397001 Resplendor,
AgRg no AREsp 1246220/MT,
STJ - EDcl no AgRg no HC: 609567 SP 2020/0223033-1
,
TJ-PA - APR: 00055837120208140010
.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _____ do mês de ____________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0803888-24.2022.8.14.0028

1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: GLEYCIANE MENEZES CARDOSO e THIAGO SILVA SOUZA

DEFENSOR PÚBLICO: ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO

APELANTE: DHYENIFER PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: CARLOS ACIOLI CARVALHO OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS C. MENDO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
Apelações Penais
interpostos por
THIAGO SILVA PEREIRA, GLEYCIANE MENEZE CARDOSO E DHYENIFER PEREIRA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público condenando-os às penas de
2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, cumprido em regime aberto; 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e; 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, a ser cumprido no regime aberto, respectivamente, pela prática dos crimes tipificados no art. 14, da Lei n.º 10.826/2003 (
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e art.
33 da Lei n.º 11.343/06 (tráfico ilícito de entorpecente).

A denúncia foi recebida na data de 2 de maio de 2022.

Após regular instrução processual sobreveio sentença condenatório na data de 21 de setembro de 2022.

Em suas
razões recursais
(23/9/2022) a defesa de Gleyciane Meneze Cardoso e Thiago Silva Souza requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, caso mantido a condenação, a dispensa do pagamento da pena de multa.

Em sede de
contrarrazões
aos recursos de Gleyciane Meneze Cardoso e Thiago Silva Souza (4/7/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, negado provimento do recurso de apelação.

Em suas
razões recursais
(29/10/2023) a defesa de Dhyenifer Pereira dos Santos requer a revisão da dosimetria da pena com a aplicação da circunstância atenuante da menoridade e aplicação da diminuição da pena pela figura do privilégio em seu patamar máximo, qual seja 2/3.

Em sede de
contrarrazões
ao recurso de Dhyenifer Pereira dos Santos (8/11/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, negado provimento do recurso de apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou, por duas vezes (22/1/2023) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA ABSOLVIÇÃO DAS APELANTES GLEYCIANE MENEZE CARDOSO E DHYENIFER PEREIRA DOS SANTOS PELO CRIME DO ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006.

A Apelante Gleyciane Meneze Cardoso protesta pela
reforma da decisão, a fim de que seja absolvida do crime de tráfico ilícito de entorpecentes com o acolhimento da causa da insuficiência de provas (art. 386, VII do CPB).

O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de conteúdo variado e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.

No presente caso, a materialidade delituosa está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e as

perícias de análise de drogas Definitivo (Num. 14943604, Pág.156 e Num.14943731, Pág.361).

Em relação à autoria, entendo também comprovada nos autos diante do contexto fático-probatório, pois com a acusada foram encontradas
apreendidas 21 (vinte e um) trouxinhas de maconha, 39 (trinta e nove) trouxas de cocaína, 1 (um) pedra de crack materiais para embalar drogas, uma balança de precisão, além de um revólver calibre .38, marca Taurus, numeração 114250
.

Veja-se que a Ré, ao ser interrogada pela autoridade policial e em juízo, negou a autoria do delito.

Entretanto, os agentes de segurança PM Raimundo Marques Barros Silva e PM Josemar da Silva Lima, que participaram da detenção do Apelante também depuseram em Juízo, oportunidade em que ratificaram o depoimentos prestado perante a autoridade policial, confirmando os fatos apontados na denúncia no sentido que a Ré foi abordada, sendo encontrado em seu poder uma grande quantidade de trouxinhas contendo substância entorpecente conhecidas como cocaína, maconha e crack.

Sobre a autoria do delito, destaco que sua companheira de crime, de nome Dhyenifer Pereira dos Santos declarou:

“(...) que as drogas foram encontradas dentro de sua residência, mas não lhe pertenciam; que apenas estava guardando para um conhecido e o restante pertencia a outra acusada; que sabia que estava guardando drogas e que receberia R$100,00 (cem reais) por fazer isso; que não sabia que a ré GLEYCIANE vendia drogas na sua casa e que não sabe o motivo de o acusado THIAGO estar próximo do local, portando uma arma de fogo; que ele não era o
segurança da “boca de fumo”; que c
onfessou ter arremessado uma quantidade de drogas pela janela quando a equipe policial chegou no local.”

Conforme mídia de disco e transcrito no parecer.

Segundo depoimento, o PM Raimundo Marques Barros Silva declarou:

“(...) que a janela da frente da casa estava um pouco aberta, instante em que ele viu a ré GLEYCIANE com uma certa quantidade de entorpecentes em um prato, enquanto a outra acusada tentou se desfazer de outra substância entorpecente pela janela dos fundos; que o acusado THIAGO apareceu no momento em que a guarnição iria entrar na residência; que
ele surgiu “do nada”, pela
lateral do imóvel, tendo sido encontrado com ele a arma de fogo e as munições; que informantes disseram para a guarnição que os acusados vieram de outra área, onde já traficavam drogas; que a residência não tem cerca e nem muro e que conseguiu ver a ré GLEYCIANE sem puxar a cortina; que somente puxou o pano para que a acusada o visse; que não recorda se foi encontrada alguma substância entorpecente com o acusado THIAGO; que pela sua experiência policial, o porte de arma de fogo às proximidades de ponto de venda de drogas indica que se trata de alguém que faz a segurança do local; que o réu THIAGO saiu da lateral da casa e que o mesmo já conhecia as demais acusadas.”

Conforme mídia de disco e transcrito no parecer.

Do mesmo modo, o PM Josemar da Silva Lima narrou em seu depoimento
“
que a acusada GLEYCIANE foi vista com cocaína em um prato; que viu uma quantidade de droga sendo jogada para fora da casa.”
Conforme mídia de disco e transcrito no parecer.

A testemunha PM Leandro Eduardo de Sousa declarou:
“
(...) que na ocasião visualizaram algumas pessoas na porta, as quais se evadiram quando avistaram a viatura; que na casa foram encontradas as duas acusadas, sendo que a ré GLEYCIANE estava embrulhando cocaína e que jogaram uma quantidade droga pela janela, não sabendo dizer quem fez isso;”

Diante desse contexto, as provas produzidas nos autos caminharam contra a acusada, cuja defesa não conseguiu desconstituí-las.

A tese de
insuficiência de provas não merece prosperar pois esbarra nos elementos contidos nos autos, quais sejam: laudo Toxicológico e depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, sendo inquestionável sua relevância e valor probatório para consubstanciar a manutenção do édito condenatório.

Outrosssim, por mais que a defesa técnica possa valer-se de todos os meios para tentar desconstituir a tese acusatória, deve basear sua estratégia em elementos concretos dos autos, o que não foi observado no presente caso, em que as alegações da defesa foram insuficientes.

Vale ressaltar que também está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição.

Sobre o tema, leia-se jurisprudência a respeito deste tema:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 16, 4g (dezesseis gramas e quatro decigramas) de cocaína, fracionadas em 4 (quatro) papelotes, além da apreensão de dinheiro em espécie, em poder do recorrente, totalizando R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas (e-STJ fls. 215/218). 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Ressalte-se ainda que a contraprova cabe à defesa, que não se desimcumbiu de seu papel, embora durante o processamento da ação penal tenham sido garantidos à Ré todos os meios de prova possíveis dentro do processo penal. Assim, não logrando êxito em descontituir as provas produzidas pela acusação, não há outra alternativa senão condená-la.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE THIAGO SILVA SOUZA DA PRÁTICA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PELA AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA.

O Apelante Thiago Silva Souza pugna pela absolvição em razão da insuficiência de provas.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, a manutenção da condenação é medida que se impõe - a palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado.

As testemunhas, policiais militares, que estavam em cumprimento de seu dever funcional durante um patrulhamento ostensivo, foram informados por populares de venda de tráfico de drogas na residência dos acusados. Encaminhando-se ao local, encontraram o acusado. O policial militar Raimundo Marques Barros Silva, sob o crivo do contraditório afirmou:

“(...)
que o acusado THIAGO apareceu no momento em que a guarnição iria entrar na residência; que
ele surgiu “do nada”, pela
lateral do imóvel, tendo sido encontrado com ele a arma de fogo e as munições; que informantes disseram para a guarnição que os acusados vieram de outra área, onde já traficavam drogas; que a residência não tem cerca e nem muro e que conseguiu ver a ré GLEYCIANE sem puxar a cortina; que somente puxou o pano para que a acusada o visse; que não recorda se foi encontrada alguma substância entorpecente com o acusado THIAGO; que pela sua experiência policial, o porte de arma de fogo às proximidades de ponto de venda de drogas indica que se trata de alguém que faz a segurança do local; que o réu THIAGO saiu da lateral da casa e que o mesmo já conhecia as demais acusadas.”
(conforme mídia de disco e transcrito no parecer).

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Leandro Eduardo de Sousa:

“(...)
que o acusado THIAGO foi preso nas imediações do imóvel, portando uma arma de fogo, e ficou caracterizado que ele estava fazendo a segurança do local; que no momento da abordagem, ficou claro que todos os denunciados se conheciam, e um ficava acusando o outro, sendo que eles já eram conhecidos por outras guarnições; que a arma de fogo foi encontrada na cintura do réu THIAGO, municiada, sendo que havia outras munições no bolso dele.
(conforme mídia de disco e transcrito no parecer).

O depoimento dos policiais foram um todo uníssono e coerente, não havendo justificativa para mentirem durante o inquérito policial e em juízo.

A materialidade de igual forma se encontra provada por meio dos documentos constantes nos autos. Consta dos autos o auto de apresentação e apreensão de arma de fogo e perícia de mecanismo e potencialidade (ID n.º 14943605 – Pág.158-161).

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, a negativa de autoria e insuficiência de provas alegadas tornam-se isoladas pelo conjunto probatório nos autos.

Colaciono julgado, no mesmo sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - NECESSIDADE - JUSTIÇA GRATUITA - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
Comprovadas a autoria e a materialidade do crime, por prova produzida judicialmente, mantém-se a condenação do agente.
Demonstrado que o réu guardava uma arma de fogo de uso permitido dentro de sua casa e foi flagrado pelos policiais na posse do instrumento ainda nas dependências do imóvel, imperiosa a desclassificação do crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 para o previsto no art. 12 da referida Lei. O pedido de justiça gratuita, com isenção do pagamento das custas processuais, configura matéria a ser conhecida pelo juízo da execução.”

(TJ-MG - APR: 10543180001397001 Resplendor, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 10/08/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/08/2022)

Logo, o recorrente não se desincumbiu do ônus de apresentar algum fato que trouxesse dúvida razoável no Magistrado
a quo
.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA DE DHYENIFER PEREIRA DOS SANTOS

Requer a defesa de Dhyenifer Pereira dos Santos a revisão da dosimetria da sua pena com a aplicação da circunstância atenuante da menoridade relativa e consequente redução aquém do mínimo legal, além da causa de diminuição da pena em seu patamar máximo, qual seja em 2/3.

Sobre a redução da pena na segunda fase da dosimetria da pena pela aplicação da circunstância atenuante da menoridade
não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal, pois ainda que aplicada a atenuante, obriga-se o juízo
a quo
nos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade e acompanhando entendimento consolidado através da
Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça
.

Visando corroborar esse posicionamento, trago à baila jurisprudência majoritária da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.

1. Na espécie, os agravantes deixaram de infirmar os fundamentos pelos quais o Tribunal de origem entendeu que não caberia a desclassificação da conduta para o delito de furto e não reconheceu a desistência voluntária e a participação de menor importância. E, consoante reza o enunciado sumular 283/STF, aplicável aos recursos especiais por analogia, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Outrossim, atestada pelo Tribunal a quo a existência de elementos de prova suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado, não há como abraçar as teses defensivas de desclassificação da conduta para furto ou de reconhecimento dos institutos de desistência voluntária e participação de menor importância, sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ.
3. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021) – Grifo nosso

Logo, a pena aplicada no seu nível intermediário será mantida.

Quanto à terceira fase da dosimetria, em relação a causa de diminuição verifico que o
tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

De acordo com tal dispositivo legal, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o
agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.

A quantidade e a natureza de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343 /2006. As circunstâncias concretas e as provas constantes dos autos e descritas na sentença condenatório apontam
“
Tendo em vista a quantidade e natureza das drogas apreendidas, isto é, 01 (uma) pedra da substância vulgarmente conhecida como CRACK (COCAÍNA), pesando o total de 53,098g (cinquenta e três gramas e noventa e oito miligramas);

21 (vinte e um) embrulhos de MACONHA, pesando em torno de 43,638g (quarenta e três gramas e seiscentos e trinta e oito miligramas); e 39 (trinta e nove) embrulhos de substância vulgarmente conhecida como CRACK (COCAÍNA), pesando 25,355g (vinte e cinco gramas e trezentos e cinquenta e cinco miligramas), considerando ainda o alto poder lesivo e viciante do CRACK, notadamente se comparado a outras drogas ilícitas, a pena deve ser reduzida em seu patamar mínimo de 1/6, estabilizando a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.
(...)”
o que leva este relator a reconhecer esta minorante.

Verifico dos autos do flagrante que foram apreendidos com ela e sua companheira de crime 60 (sessenta) petecas de substância entorpecente conhecidas como maconha e cocaína, realmente uma quantidade razoável material altamente viciante.

Conforme entendimento jurisprudencial, quando não utilizadas nas etapas anteriores da dosimetria, é possível a utilização da quantidade e qualidade associadas à natureza das drogas apreendidas não só para afastar a pena-base do mínimo legal como também para a fixação do patamar da minorante:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INCONFORMISMO COM A FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA APLICADA PELO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA UTILIZADAS PARA MODULAR A FRAÇÃO DA REDUTORA EM 1/4. POSSIBILIDADE. VALORAÇÃO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EM APENAS UMAS DAS FASES DO CÁLCULO DA PENA. IRRESIGNAÇÃO COM O MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme dispõe o art. 619, do Código de Processo Penal. 2. A simples presença dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não gera direito à aplicação da fração máxima da minorante, que pode ser modulada dentro dos parâmetros mínimo e máximo previstos, desde que haja fundamentação idônea. Nessa modulação, é possível a utilização da quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido avaliadas em outra etapa da dosimetria, para que não haja
bis in idem
(AgRg no REsp 1.628.219/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 31/8/2017). 3. Na hipótese, a aplicação da fração de redução da pena referente ao tráfico privilegiado em 1/4, na terceira etapa dosimétrica, foi adequadamente fundamentada no vetor da quantidade e da natureza da droga apreendida com a embargante - 200,55g de cocaína e 5,80g de maconha - que não foi valorado em outro momento da fixação da reprimenda. 4. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 609567 SP 2020/0223033-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REGIME FECHADO. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DAS DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. A simples presença dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não gera direito à aplicação da fração máxima da minorante, que pode ser modulada dentro dos parâmetros mínimo e máximo previstos, desde que haja fundamentação idônea.
Nessa modulação, é possível a utilização da quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido avaliadas em outra etapa da dosimetria, para que não haja bis in idem.
2. A quantidade e nocividade das drogas apreendidas (10 porções de oxi, 4 porções de cocaína e 1 porção de maconha) constituem fundamento idôneo para a estipulação da fração mínima de 1/6, conforme efetivado pelo Tribunal de origem, bem como para impor o regime mais gravoso.
3. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1628219 AM 2016/0252263-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/08/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006 QUE PREPONDERA SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. ANÁLISE NEGATIVA DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SENTENCIANTE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA DE ALTO PODER VICIANTE. PENA-BASE JUSTA, CORRETA E PROPORCIONAL, APLICADA AINDA BEM PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO, OU SEJA, 2/3 (DOIS TERÇOS). NÃO CABIMENTO. JUÍZO QUE APLICOU O QUANTUM EM 1/5 (UM QUINTO) BASEADO NA GRAVIDADE DA CONDUTA, NA QUANTIDADE E NA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA (MACONHA, COCAÍNA E PEDRA DE OXI). DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PENA INALTERADA
. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Nos termos do art. 42 da Lei de Drogas... (TJ-PA - APR: 00055837120208140010, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 27/09/2021, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 19/11/2021)

Além disso, sabe-se que a presença dos requisitos à concessão desse benefício não obriga o julgador a aplicar o máximo da redução prevista, possuindo plena discricionariedade para aplicar,
de forma fundamentada
, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, segundo as particularidades apresentadas por cada caso.

Na presente demanda, o apelante foi flagrado com
21 (vinte e um) embrulhos de MACONHA, pesando em torno de 43,638g (quarenta e três gramas e seiscentos e trinta e oito miligramas); e 39 (trinta e nove) embrulhos de substância vulgarmente conhecida como CRACK (COCAÍNA), pesando 25,355g (vinte e cinco gramas e trezentos e cinquenta e cinco miligramas), esta,
droga de elevadíssimo potencial lesivo, altamente viciante e excessiva capacidade destrutiva das faculdades mentais e físicas do ser humano. Portanto, dados os efeitos nefastos e as consequências irreparáveis à sociedade, facilmente se percebe a maior gravidade da conduta do apelante.

Assim, considerando o exposto acima, embora a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, apesar do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/06, utilizando-se de um juízo de discricionariedade permeado pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo por manter o redutor no patamar mínimo de1/6 (um sexto), fixado pelo MM Magistrado
a quo
, resultando, portanto, em uma pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto.

DA DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

Inicialmente
, quanto ao pleito da dispensa ao pagamento da pena de multa, sob o argumento da hipossuficiência dos apelantes, esclareço que a pena pecuniária imposta decorre do preceito secundário da norma penal contida no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, que prevê o estabelecimento de pena de reclusão e de multa àquele que praticar quaisquer das condutas abstratamente prevista no preceito primário.

Sendo assim, é inviável o pedido de isenção da pena de multa, por se tratar de um imperativo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da reserva legal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. MINORANTE. RÉU REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

[...]

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.

[...]

6. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

Dessa forma, ante a obrigatoriedade da aplicação da pena de multa cominada cumulativamente ao delito, o pleito de dispensa deve ser desprovido. Assim sendo, o apelo da defesa não merece acolhida.

Pelo exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos e nego-lhes provimento, mantendo a pena dos recorrentes Gleyciane Meneze Cardoso, Dhyenifer Pereira dos Santos e Thiago Silva Souza
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, _____ de ____________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 03/12/2024